Tribunal: TJSP
Processo: 1001370-87.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE DESPROVIDA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CARTA DE FIANÇA. REQUISITOS OBSERVADOS PELA EXEQUENTE. FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RENÚNCIA PELA EMBARGANTE BENEFÍCIO DO ORDEM. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO ACOLHIDA. Trata-se de embargos à execução opostos pela recorrente. Alegação de que a embargada não cumpriu

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE DESPROVIDA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CARTA DE FIANÇA. REQUISITOS OBSERVADOS PELA EXEQUENTE. FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RENÚNCIA PELA EMBARGANTE BENEFÍCIO DO ORDEM. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO ACOLHIDA. Trata-se de embargos à execução opostos pela recorrente. Alegação de que a embargada não cumpriu com os requisitos previstos contratualmente na carta de fiança, porque ela estaria vencida. Descabimento. Comprovação de que a fiadora terminou notificada no prazo de vigência da carta de fiança (em 26/03/2020 – fl. 322). O inadimplemento contratual ocorreu no prazo de vigência da garantia. Diversos precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, reconhecendo a prática de fraude pela empresa embargante. Golpe de pirâmide financeira por meio de contratos de mútuo, com garantia. Impossibilidade de se invocar benefício de ordem. Renúncia expressa em contrato. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica que pode ser formulado na petição inicial da ação de execução. Procedimento previsto no art. 134, § 2o, do CPC. Correta a declaração de desconsideração da personalidade jurídica exarada na sentença, tendo em vista o claro desvio de finalidade perpetrado. Embargos julgados improcedentes.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.